Tribunal: TJBA
Processo: 8000418-80.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000418-80.2017.8.05.0132 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO DE ITIUBA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. PRESUNÇÃO RELATIVA DE PAGAMENTO COMPROVADA POR CONTRACHEQUES. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer ajuizada por servidor público municipal em face do Município de Itiúba. O autor requeria o pagamento de valores oriundos de precatório do FUNDEB, bem como a apresentação de documentos que permitissem a conferência dos repasses realizados. 2. A sentença reconheceu a existência de prova documental suficiente do pagamento dos valores pleiteados. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos apresentados pelo Município são suficientes para comprovar o repasse das verbas do FUNDEB ao autor; e (ii) saber se o autor desincumbiu-se do ônus de comprovar a inexistência dos depósitos alegadamente realizados. III. Razões de decidir 4. Os contracheques juntados pelo Município, contendo rubricas específicas referentes ao rateio do FUNDEB, gozam de presunção relativa de veracidade. 5. Cabe ao autor produzir prova capaz de afastar essa presunção, como extratos bancários do período correspondente ou outros elementos que comprovassem a ausência de depósito dos valores em sua conta, o que não ocorreu nos autos. A mera alegação de insuficiência dos contracheques não afasta a legitimidade dos atos administrativos. 6. O autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito alegado, conforme art. 373, inc. I, do CPC/2015. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Os contracheques emitidos por ente público com rubricas específicas são documentos idôneos para comprovar o pagamento de verbas remuneratórias, gozando de presunção relativa de veracidade. 2. Incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, e 405. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível 8000781-02.2021.8.05.0076, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 22.05.2023; TJBA, Apelação Cível 8000149-73.2021.8.05.0076, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 10.09.2024. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8000418-80.2017.8.05.0132 tendo como apelante ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA e como apelado o MUNICÍPIO DE ITIÚBA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22